Tribunal: STF
Processo: RE 76520
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-10-25
Data de publicação: 1974-10-25

Ementa:
1. E ADMISSIVEL O RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUANDO NÃO VENTILADA, NA
DECISÃO RECORRIDA, A QUESTÃO FEDERAL SUSCITADA. 2. O PONTO OMISSO DA
DECISÃO, SOBRE O QUAL NÃO FORAM OPOSTOS EMBARGOS DECLARATORIOS, NÃO
PODE SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, POR FALTAR O REQUISITO DO
PREQUESTIONAMENTO.